Tribunal: STF
Processo: Rcl 42792
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.042 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SEGUIMENTO NEGADO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de Reclamação proposta por Wanda Maria Carneiro Dias, com fundamento no art. 156 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no art. 988, I, do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região nos autos do Processo nº 5010579-29.2018.4.02.5001, à alegação de usurpação de competência desta Suprema Corte, em razão do não encaminhamento de agravo em recurso extraordinário para este Supremo Tribunal Federal.
    2. A reclamante reporta tratar-se, na origem, de ação de revisão da renda mensal inicial de benefício previdenciário.
    3. Consoante relata, a Corte reclamada recebeu o agravo destinado a destrancar o recurso extraordinário como agravo interno e negou-lhe provimento.
    4. Alega que apenas o Supremo Tribunal Federal detém competência para o julgamento de agravo interposto contra a inadmissão de recurso extraordinário, cabendo ao juízo de origem apenas a remessa do recurso a esta Suprema Corte.
    5. Requer seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de garantir a competência deste STF para o julgamento do agravo denegatório de recurso extraordinário.
    6. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. Ao exame dos autos, verifico que a Corte reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário da reclamante com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, ante a compreensão de que o acórdão recorrido estaria em consonância com o entendimento desta Suprema Corte manifestado ao julgamento do RE 564.354-RG (Tema 76) e do RE 937.595-RG (Tema 930).
    2. A decisão foi mantida ao julgamento do agravo interno a que se negou provimento, consoante se denota do acórdão objeto da insurgência manifestada pelo ora reclamante:
    “O agravo merece ser conhecido, porém, no mérito, desprovido. 
    Nos seguintes termos a decisão agravada:
    ‘O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso submetido à sistemática da repercussão geral, fixou as seguintes teses a serem aplicadas: 
    Tema 76 - Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 
    Tema 930 - Os benefícios concedidos entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (período do buraco negro) não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação segundo os tetos instituídos pelas EC´s nº 20/1998 e 41/2003, a ser aferida caso a caso, conforme os parâmetros definidos no julgamento do RE 564.354, em regime de repercussão geral.
    Vale dizer que o E. STF, em julgamentos da Primeira e da Segunda Turmas, tem decidido no sentido de que o artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam a benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência, estabelecido antes da vigência dessas normas, mesmo quando concedidos antes da Constituição Federal de 1988, desde que hajam sofrido limitação pelo teto. Confiram-se os seguintes julgados:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. RE 564.354-RG (REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, TEMA 76). TESE QUE SE APLICA AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, DESDE QUE HAJAM SOFRIDO LIMITAÇÃO. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que o artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas. 2. Nesse julgamento, não se fixaram limites temporais relacionados à data de início do benefício, razão pela qual o entendimento estende-se aos concedidos antes da Constituição Federal de 1988, desde que hajam sofrido limitação pelo teto. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE 1165404 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 07/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-268 DIVULG 13-12-2018 PUBLIC 14-12-2018) 
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. BENEFÍCIOS NÃO LIMITADOS À ÉPOCA DA CONCESSÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que o artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem afirmou que não ocorreu limitação do benefício ao teto do Regime Geral de Previdência. Para divergir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, e a análise das legislações ordinárias aplicáveis à época da concessão do benefício previdenciário, a revelar que eventual ofensa à Constituição Federal teria natureza meramente reflexa e, por conseguinte, insuscetível de descerrar a estreita via do apelo extremo. 4. Embargos de declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. (RE 1165647 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 11-12-2018 PUBLIC 12-12-2018) 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DOS TETOS ALTERADOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003 AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. ENTENDIMENTO APLICÁVEL AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 564.3541-RG (Tema 76 da repercussão geral), de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, concluiu que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5° da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. II – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o único requisito para a aplicação dos novos tetos aos benefícios concedidos anteriormente à sua vigência é que o salário de benefício tenha sofrido, à época de sua concessão, diminuição em razão da incidência do limitador previdenciário, o que alcança inclusive os benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. (RE 1105261 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-097 DIVULG 17- 05-2018 PUBLIC 18-05-2018) 
    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (RE 1084438 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 11-04-2018 PUBLIC 12-04-2018) 
    No caso, conforme consignado no acórdão recorrido, “O benefício da parte Autora foi concedido com RMI no valor de $ 295.942,82 e DIB em 01/05/1983, época em que o limite máximo dos salários de contribuição era de $ 591.699,00. Assim, o benefício teve RMI em valor inferior ao teto do salário de contribuição à época da concessão.”. Assim, tendo em vista que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do STF, nego seguimento ao(s) recurso(s), com base no art. 1.030, I, a, do CPC. [...]'
    Nesse passo, acertada a decisão agravada ao negar seguimento ao recurso extraordinário, porque o acórdão recorrido está alinhado à orientação do tribunal superior, nos termos do artigo 1.030, I, “a”, do CPC. 
    Diante de tal quadro, as razões da parte agravante não se mostram suficientes a ensejar a modificação da decisão atacada.”
    3. Nesse contexto, não há falar em usurpação de competência desta Suprema Corte, uma vez que o CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário “interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral”.
    4.  Já o art. 1.042 do CPC/2015 excetua, das hipóteses de cabimento do agravo dirigido a esta Suprema Corte, aquele interposto contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que não admite o apelo extremo, quando fundada, a inadmissão, na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.
    5. Nessa perspectiva, quando a negativa de seguimento do recurso extraordinário se der em razão da aplicação da sistemática da repercussão geral, não cabe a esta Casa analisar o agravo manejado para questionar eventual equívoco pela Corte origem.
    6. Portanto, a Corte de origem decidiu em consonância com o que prelecionado pela Suprema Corte, não tendo ultrapassado as balizas processuais e constitucionais de sua competência.
    7. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora